Tribunal: TJPA
Processo: 0824731-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824731-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: MIRIA MADALENA DA COSTA GAIA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Miria Madalena da Costa Gaia, condenada à pena de 3 anos de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática de furto qualificado (fraude e concurso de pessoas). A paciente cumpre atualmente a pena em regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar) com uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, por falta de vagas no sistema prisional.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta o direito da paciente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no Art. 44 do Código Penal, alegando primariedade e pena inferior a quatro anos.

Adicionalmente, pleiteia a retirada do monitoramento eletrônico, justificando problemas de saúde psiquiátrica e dificuldades no exercício profissional, além de requerer a extensão de benefício concedido a uma corré que não utiliza o equipamento.

III. Razões de decidir

O Habeas Corpus não é admitido como sucedâneo de recurso próprio (Agravo em Execução) ou de Revisão Criminal, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

A análise do preenchimento dos requisitos para a substituição da pena e a revisão das condições do monitoramento eletrônico demandariam profunda incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do writ.

A substituição da pena foi expressamente negada na sentença condenatória por ser considerada insuficiente diante da culpabilidade da agente.

O monitoramento eletrônico é condição obrigatória e indispensável para o usufruto do benefício da prisão domiciliar (regime semiaberto harmonizado) concedido à paciente.

IV. Dispositivo e tese

Ante a inadequação da via eleita e a inexistência de flagrante ilegalidade, o colegiado não conhece da ordem de Habeas Corpus.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não deve ser conhecido quando utilizado como substituto de recurso próprio ou quando a análise do pedido exigir dilação probatória, especialmente se a decisão questionada apresentar fundamentação idônea sobre a insuficiência da substituição da pena e a obrigatoriedade do monitoramento no regime harmonizado.

Dispositivos relevantes:

Código Penal: Art. 44 (Substituição da pena); Art. 155, § 4º, II e IV (Furto qualificado).

Código de Processo Penal: Art. 580 (Efeito extensivo dos recursos).

Julgados relevantes:

STJ - HC: 894858 SP 2024/0067392-8.

STJ - AgRg nos EDcl no HC: 960531 SP 2024/0430798-3.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
não
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810810-63.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0824731-89.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 2001527-73.2025.8.14.0401

PACIENTE: MIRIA MADALENA DA COSTA GAIA

IMPETRANTE: SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS (ADVOGADO)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1.ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM

DESEMBARGADOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS

em favor da paciente
MIRIA MADALENA DA COSTA GAIA
,
nos autos do processo nº
2001527-73.2025.8.14.0401
, tendo como autoridade coatora a 1.ª Vara de Execução Penal da Comarca de Belém.

A defesa sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal devido ao
indeferimento do pedido de retirada do monitoramento eletrônico
e à não aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Requer a
substituição da pena,
pois a paciente foi condenada a 3 anos de reclusão em regime semiaberto por furto qualificado. A defesa alega que, por ser a pena inferior a quatro anos e a paciente ser primária, ela teria direito à substituição da pena por restritiva de direitos ou multa, conforme o Art. 44 do Código Penal, mas o juízo sentenciante teria silenciado sobre o tema.

Solicita que seja estendido à paciente o benefício concedido à corré Suellem Cristina Caldeira Silva, que obteve autorização para cumprir a pena em regime semiaberto harmonizado
sem o uso de tornozeleira eletrônica
.

A defesa justifica a retirada do monitoramento citando problemas de saúde psicológicos e psiquiátricos da paciente, além do fato de o equipamento dificultar o exercício de suas funções profissionais como atendente.

A condenação de Miria Madalena decorre de uma fraude no Hospital Porto Dias, onde funcionários do setor de RH desviavam valores de férias de outros empregados para suas próprias contas ou de terceiros.

Em 23 de março de 2018, foi prolatada sentença e a paciente foi condenada nas sanções do
Art. 155, § 4º, II e IV do Código Penal
(furto qualificado por abuso de confiança/fraude e concurso de pessoas). Foi fixado o regime inicial
semiaberto.

O pedido de substituição da pena por restritiva de direitos foi expressamente negado na sentença original por ser considerado insuficiente diante da culpabilidade demonstrada.

Antes da impetração do Habeas Corpus, o juízo da execução penal analisou o pedido de retirada da tornozeleira. Em
5 de novembro de 2025
, o magistrado José Goudinho Soares
indeferiu
o pedido de retirada definitiva, mas autorizou a retirada temporária apenas quando a apenada precisasse trabalhar em outra localidade, devendo recolocá-la imediatamente após o retorno.

Em 1º de dezembro de 2025, o Desembargador Relator negou a liminar.

Em 19 de janeiro de 2026, o juízo da execução informou que a paciente cumpre pena em regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar, onde o monitoramento é condição obrigatória.

Em parecer recente, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo
não conhecimento
do Habeas Corpus.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Após análise percuciente dos autos, verifico que a presente ação mandamental não reúne as condições de admissibilidade necessárias para o seu processamento.

A impetrante utiliza o
Habeas Corpus
como substitutivo de recurso próprio ou de ação autônoma de impugnação. No caso vertente, as questões suscitadas — substituição da pena e regime prisional — referem-se a uma sentença penal condenatória que já transitou livremente em julgado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) consolidou o entendimento de que o
writ
não deve ser admitido como sucedâneo de
Revisão Criminal
ou de
Agravo em Execução
. O sistema processual penal prevê recursos específicos para cada fase do processo, e a utilização indiscriminada do
Habeas Corpus
desvirtua sua finalidade constitucional.

A estreita via do
habeas corpus
não é o instrumento processual adequado para discutir a revisão da pena,
especialmente quando não se verifica de plano a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Tais questões demandam, via de regra, profunda incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via mandamental. Neste sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGRESSIVIDADE EXARCEBADA. TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE, COMO DAR FUGA AOS CORRÉUS NO PRÓPRIO VEÍCULO E FICAR RESPONSÁVEL PELA GUARDA DOSBENS SUBTRAÍDOS. Ordem NÃO CONHECIDA. I . CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à revisão de condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e uso de arma de fogo. Alegação de ilegalidade na dosimetria da pena e participação de menor importância. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e na análise de eventual flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e na participação do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O habeas corpus não é admissível como substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, diante da anormal agressividade empregada, amarrando as vítimas e dando coronhadas em uma delas, além de ameaçar subtrair os animais de estimação. 5 . A participação do agente não foi considerada de menor importância, pois houve envolvimento substancial na prática do crime ao levar, no próprio veículo, os corréus, dar-lhes fuga e ainda guardar os bens subtraídos.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ - HC: 894858 SP 2024/0067392-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo do recurso processualmente adequado, como, neste caso, o agravo em execução 2. Além disso, o não conhecimento do habeas corpus substitutivo de agravo em execução penal pelo Tribunal de origem impediria que se conhecesse do pedido, mormente no presente caso, em que o recurso cabível já foi devidamente impetrado na origem .3. O indeferimento do pedido de progressão de regime fundamenta-se validamente em dado negativo do laudo criminológico e, portanto, não é gravado por manifesta ilegalidade.4. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 960531 SP 2024/0430798-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025)

Conforme destacado pelo Ministério Público, "a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal desvirtua o propósito da ação constitucional", não devendo ser admitida quando existe previsão de recurso específico no ordenamento.

As pretensões da paciente — verificação do preenchimento dos requisitos do Art. 44 do Código Penal e a extensão de benefício com base no Art. 580 do CPP — demandariam uma análise profunda de critérios subjetivos e do contexto fático-probatório.

A sentença de origem expressamente negou a substituição da pena por entender que a
culpabilidade e as circunstâncias do crime
indicavam que a medida não seria suficiente. Para reverter tal entendimento, seria necessário um reexame da dosimetria e das provas colhidas, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória.

Quanto à retirada da tornozeleira eletrônica, o juízo da execução informou que a paciente cumpre pena em
regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar)
devido à falta de vagas no sistema prisional, sendo o monitoramento eletrônico uma
condição obrigatória
e requisito indispensável para usufruir de tal benefício.

A tentativa de extensão do benefício concedido à corré Suellem também exige a comparação de condições objetivas e subjetivas que não podem ser aferidas de plano, sem o revolvimento de fatos, o que reforça a incognoscibilidade da ordem.

Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
,
por se tratar de mero sucedâneo recursal e por inexistência de constrangimento ilegal ou sequer ameaça ao direito ambulatorial da paciente
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2026